Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713027-79.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP, ELEVA EDUCACAO S.A. EMBARGADO: EMIPA - EMPRESA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO As partes celebraram acordo e postulam a sua homologação (id. 29066493). Digam primeiramente as apelantes-rés, em cinco dias, se desistem dos embargos de declaração opostos (id. 28344558). Brasília - DF, 15 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora